Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI No 13.964/2019. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME ATINENTE A CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. 40% (QUARENTA POR CENTO). REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA NOVA LEI. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 2o DA LEI No 8.072/90. RECURSO EM DUPLICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O presente recurso de agravo em execução decorre de erro de distribuição no sistema, que gerou recursos em duplicidade, sendo exatamente igual ao recurso n. 0715607-45, visto que as peças recursais são iguais, há identidade de partes e ambos foram interpostos contra a mesma decisão.
2. Recurso não conhecido.